Tribunal: TJMT
Processo: 1000422-42.2023.8.11.0010
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000422-42.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de insumos, Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARINEUSA LOPES MENDES - CPF: 482.353.851-04 (APELANTE), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), ELIAS FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 229.320.541-04 (APELANTE), UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 37.275.625/0001-76 (APELADO), MARCOS AURELIO SILVEIRA LIMA - CPF: 854.567.211-04 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ANALADY CARNEIRO DA SILVA - CPF: 544.318.081-91 (ADVOGADO), MARINEUSA LOPES MENDES - CPF: 482.353.851-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELIAS FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 229.320.541-04 (APELADO), UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 37.275.625/0001-76 (APELANTE), MARCOS AURELIO SILVEIRA LIMA - CPF: 854.567.211-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T
A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação de
OBRIGAÇÃO DE FAZER

–

PROCEDÊNCIA
–
PLANO DE SAÚDE
–

TRATAMENTO DOMICILIAR (
HOME CARE
) – PRESCRIÇÃO MÉDICA – CLÁUSULA CONTRATUAL DE EXCLUSÃO – ABUSIVIDADE – DIREITO À SAÚDE –

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE VALOR DA CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL –

VALOR DA CAUSA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §2º, CPC
/15
– PRECEDENTES DO STJ –

RECURSO
S

DES
PROVIDO
S
.

1.
É abusiva a cláusula contratual que exclui o custeio de tratamento domiciliar (
home
care
), quando este é expressamente prescrito por profissional médico como indispensável ao restabelecimento do paciente, e confirmado por perícia judicial, sobretudo quando demonstrada a alta complexidade do quadro clínico e a necessidade de assistência contínua.

2.
Ausente comprovação de que o tratamento prescrito consubstancia mera
cuidadoria
ou assistência básica domiciliar, não se acolhe a pretensão recursal que busca afastar a condenação fundada na proteção ao direito fundamental à saúde e na interpretação contratual em consonância com o Código de Defesa do Consumidor.

3.
Em se tratando de obrigação de fazer com caráter contínuo e duração indeterminada, sem valor de condenação fixado e sem proveito econômico imediato aferível, aplica-se o critério residual previsto no art. 85, §2º, do CPC
/15
, utilizando-se o valor da causa como parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais – inteligência adotada pelo STJ em casos análogos.

4.
Recursos
desprovidos.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000422-42.2023.8.11.0010 – COMARCA DE JACIARA/MT

APELANTE:

UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ELIAS FERREIRA DO NASCIMENTO

APELADO:

UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ELIAS FERREIRA DO NASCIMENTO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso
s
de Apelação Cível interposto
s
p
or

UNIMED
RIO VERDE
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e
ELIAS FERREIRA DO NASCIMENTO
,
em face

d
a sentença
que,
na
Ação de Obrigação de Fazer
,
julgou
p
rocedente o
s
pedido
s
formulado
s
na inicial
,

confirmando a tutela anteriormente concedida, e determinando que a operadora
requerida

providencie o
tratamento domiciliar em regime de
home
care
ao autor, com acompanhamento médico, assistência de enfermagem contínua (24 horas), fisioterapia, fonoaudiologia e nutricionista, conforme o plano terapêutico apresentado nos autos
, consoante

sentença
no
ID
286841008
.

Por fim,
condenou a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor
atualizado
da causa
,
nos termos do art. 85,
caput
e
§2º, do CPC
/15
.

Em síntese, sustenta
a
primeir
a
recorrente,
UNIMED
RIO VERDE
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

que a sentença deve ser reformada por ausência de obrigação contratual e legal de custeio do tratamento domiciliar requerido.

Alega que a cobertura de serviços na modalidade
home
care
não se encontra prevista expressamente no contrato firmado entre as partes e que, nos termos da Lei nº 9.656/98 e das normas regulatórias da ANS, as operadoras de
planos
de saúde não estão obrigadas a custear atendimentos domiciliares que não se enquadrem como internação hospitalar, especialmente quando inexiste previsão contratual nesse sentido.

Assevera
que o tratamento pleiteado pelo autor consiste, na realidade, em assistência domiciliar de caráter ambulatorial, ou seja, prestação de cuidados em ambiente residencial que, segundo regulamento da ANVISA (RDC nº 11/2006), não configura internação, não demandando, portanto, estrutura técnica hospitalar.

Afirma que o caso clínico do autor
,
embora exija cuidados regulares
,
não caracteriza um quadro que exija internação domiciliar com enfermagem ininterrupta, mas sim medidas paliativas, compatíveis com a atuação de cuidadores ou assistência familiar.

Defende ainda que
o relatório médico apresentado, bem como o laudo pericial, não é

conclusivo
quanto à imprescindibilidade da enfermagem especializada em regime integral, tampouco impõem como único meio terapêutico viável a estrutura de
home
care
profissionalizado, e que, portanto, a negativa de cobertura não configura abusividade.

Aduz,
também
, que a sentença incorre em excesso, ao impor à operadora obrigação por prazo indeterminado, transferindo-lhe o custeio de serviço não contratado e não regulado legalmente, em afronta à liberdade contratual e ao equilíbrio econômico-financeiro da mutualidade que sustenta o plano de saúde.

Por fim,
pugna pelo provimento do recurso para a reforma integral da sentença, com a consequente improcedência da demanda, além da inversão do ônus sucumbenciais
.

Contrarrazões
pelo
desprovimento do recurso
(ID
286841023
)
.

Por sua vez
,

ELIAS FERREIRA DO NASCIMENTO
,
pretende a modificação da base de cálculo dos honorários advocatícios, para que estes incidam sobre o proveito econômico efetivo obtido com a condenação, ou seja, o valor integral do tratamento
home
care
a ser apurado em liquidação, e não sobre o valor da causa
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento
(ID
286841029
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000422-42.2023.8.11.0010 – COMARCA DE JACIARA/MT

APELANTE:

UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ELIAS FERREIRA DO NASCIMENTO

APELADO:

UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ELIAS FERREIRA DO NASCIMENTO

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se
da petição inicial
que
a parte
autor
a

foi acometid
a
por infarto fulminante e, após o episódio crítico, passou a apresentar grave quadro clínico que resultou em tetraplegia, com necessidade de cuidados médicos contínuos
e, d
iante dessa condição, foi encaminhado ao Hospital Unimed em Rio Verde, Goiás, onde recebeu tratamento intensivo.

Informou que, com
a estabilização do quadro, a equipe médica que o acompanhava indicou a continuidade do tratamento em regime domiciliar (
home
care
), como alternativa ao prolongamento da internação hospitalar. Essa conduta foi respaldada por relatório médico elaborado pela profissional assistente, que prescreveu acompanhamento em domicílio com equipe multidisciplinar, incluindo enfermagem 24 horas, fisioterapia, fonoaudiologia, nutricionista e visitas médicas regulares.

A indicação do tratamento domiciliar decorreu da alta complexidade e instabilidade clínica do quadro neurológico e motor do autor, que, segundo a prescrição médica e a avaliação da perícia judicial, requer assistência contínua por equipe habilitada, inclusive para a realização de aspiração traqueal, administração de nutrição enteral por sonda e prevenção de complicações infecciosas.

Não obstante a prescrição médica, a requerida negou a cobertura do tratamento domiciliar prescrito, sob a alegação de ausência de previsão contratual e de que os serviços solicitados não configurariam
internação domiciliar, mas sim cuidados ambulatoriais passíveis de serem prestados por cuidadores não técnicos.

Assim,
ajuiz
ou
a presente ação, na qual foi deferida tutela de urgência para compelir a requerida a iniciar imediatamente o fornecimento do tratamento na modalidade
home
care
, sob pena de multa diária.

Ao apreciar o feito,
a
magistrad
a
singular
Dr
a
.
Laura
Dorilêo
Cândido

julgou p r ocedente s o s pedido s formulado s
na inicial, conforme relatado.

Contra a referida sentença
ambas as partes recorreram.

Pois bem.

De início, vale destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, sendo irrelevante a discussão acerca da aplicação ou não das disposições contidas na Lei nº 9.656/1998.

Nesse sentido:

"Afigura-se desinfluente a discussão acerca da aplicação das disposições contidas na Lei n. 9.656/1998 na hipótese de as cláusulas contratuais serem analisadas em conformidade com as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor."
(STJ -
AgRg
no
AREsp
273.368/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/02/2013,
DJe
de 22/03/2013)

Desta feita, não há falar-se em prevalência da Lei nº 9.656/98 em detrimento da legislação consumerista.

Cuida-se inclusive de matéria sumulada:
“aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”
- Súmula 469 do STJ.

Assim, conquanto seja lícito à empresa prestadora de assistência à saúde estabelecer limites em suas avenças, tratando-se de relação de consumo, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor e de modo a não comprometer a natureza e finalidade do contrato.

In
casu
,
a
controvérsia gira em torno da obrigação da operadora de plano de saúde
, ora apelante, em
fornecer tratamento em regime de
home
care

ao
beneficiári
o
diagnosticad
o
com doença grave e irreversível, aliada à total dependência funcional.

A operadora
/
apelante sustenta que o caso não se enquadra como internação domiciliar, mas como simples assistência domiciliar ambulatorial, o que, à luz de cláusulas contratuais e da regulamentação da ANS, não impõe cobertura obrigatória.

Todavia, da análise conjugada dos relatórios médicos
(ID 286840889; 286840899 e 286840924)
e da perícia oficial (ID
286840976
), verifica-se que o autor apresenta quadro de alta complexidade clínica, com necessidade expressa de assistência contínua, conforme tabela da ABEMID, o que desautoriza a tese de que os cuidados poderiam ser realizados apenas por cuidadores sem formação técnica.

Importa ressaltar que a indicação do tratamento domiciliar por equipe multidisciplinar, com enfermagem em regime de 24h, foi confirmada de forma categórica pelo perito judicial, cuja imparcialidade é presumida. Além disso, as alegações recursais da Unimed baseiam-se em premissas genéricas, sem contraposição técnica válida que invalide a prova pericial produzida sob o crivo do contraditório.
Vejamos fragmentos da perícia judicial:

- Quesitos apresentados pela representante da parte autora:

- Quesitos apresentados pela requerida
UNIMED
:

Assim, d
iante do seu estado de saúde, devidamente comprovado nos autos, conforme se vê acima, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, foi solicitada a manutenção/fornecimento de atendimento domiciliar
home
care
de forma contínua e ininterrupta, pois devido às patologias acima, a parte autora tornou-se totalmente dependente para as atividades da vida diária.

Salienta-se que já é assente o entendimento nesta Corte e no colendo STJ, que o
home
care
se trata, na verdade, de desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto.

Além do mais, tal modalidade de tratamento apresenta vantagens para a operadora do plano de saúde, com a diminuição dos custos se comparados com a internação hospitalar.

Por outro lado, tal modalidade de internação também beneficia o paciente, com a diminuição dos riscos de infecção, além de a circunstância da proximidade com os entes familiares propiciar maior interação e manutenção do vínculo afetivo, contribuindo sobremaneira para a qualidade de vida da paciente.

Deveras,
não procede a argumentação da parte recorrente de que o atendimento pretendido seria uma liberalidade e que não faz parte dos serviços cobertos pelo plano de saúde, não havendo exclusão expressa do tratamento de
home
care
.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. 1. SERVIÇO DE HOME CARE PRESCRITO PELO MÉDICO DO BENEFICIÁRIO. RECUSA INDEVIDA À COBERTURA
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. 2. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PLEITO NA INICIAL E DE CONDENAÇÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL CONFIGURADA. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. O serviço de Home
Care
(tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. Na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor.

2. Indenização por danos morais não foi objeto de pleito inicial e tampouco houve condenação a esse respeito. Ausência de interesse recursal.

3. Agravo interno improvido.
”
(STJ, TERCEIRA TURMA,
AgInt
no
AREsp
1071680/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 20/06/2017,
DJe
26/06/2017) (
g.n
.)

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor. Vejamos:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. NÃO OCORRÊNCIA. HOME CARE. TRATAMENTO DOMICILIAR PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. DEVER DE COBERTURA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA Nº 568 DO STJ. ROL DA ANS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SÚMULA Nº 83 DO STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Não há falar em omissão, falta de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal estadual dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos.

3. Esta Corte possui o entendimento de que o serviço de home
care
(tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde e ainda que, na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor
(REsp nº 1.378.707/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma,
DJe
15/6/2015).

4. A questão relacionada à ausência de previsão do referido serviço no rol da ANS não foi deduzida no recurso especial, o que inviabiliza sua veiculação diretamente em agravo interno, por configurar inovação recursal.

5. 6. [...].

7. Agravo interno não provido.
(
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1813690/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021,
DJe
25/06/2021)

Com essas considerações, deve ser mantida a sentença para que a
operadora do plano de saúde/
apelante forneça o tratamento
home
care
em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, até porque, o contrato prevê internação hospitalar, sendo o tratamento domiciliar mera extensão do hospital.

Outrossim,
com relação ao pedido da parte autora/apelante, quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, não merece acolhida a pretensão recursal.

O art. 85, §2º, do CPC/15 estabelece ordem legal de critérios para fixação da verba honorária, a saber: sobre o valor da condenação, proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, valor atualizado da causa.

No presente caso, trata-se de obrigação de fazer de prestação continuada, relativa a fornecimento de tratamento
home
care
por prazo indefinido, sem valor econômico mensurável à época da prolação da sentença. Não houve fixação de quantia líquida, tampouco possibilidade concreta de apuração de proveito econômico imediato.

A jurisprudência do STJ, em casos similares, reconhece que na ausência de valor de condenação e de proveito econômico aferível, deve-se utilizar o valor da causa como critério residual para fixação dos honorários, nos termos da literalidade do dispositivo processual.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA DE TRATAMENTO. AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBERTURA DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE).
PROVEITO ECONÔMICO IMENSURÁVEL. CRITÉRIO PARA O ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA
. JULGAMENTO: CPC/2015. 1. Ação cominatória c/c compensação por dano moral ajuizada em 17/10/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 17/12/2019 e concluso ao gabinete em 19/11/2020. 2. O propósito recursal é decidir sobre a configuração do dano moral e o critério para fixação dos honorários advocatícios de sucumbência. 3. O descumprimento contratual, por parte da operadora de plano de saúde, que implica negativa ilegítima de cobertura para procedimento médico, somente enseja reparação a título de danos morais quando trouxer agravamento da condição de dor, abalo psicológico e prejuízos à saúde já debilitada do paciente. Precedentes. 4. Segundo a jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção, o título judicial que transita em julgado com a procedência dos pedidos de natureza cominatória (fornecer a cobertura pleiteada) e de pagar quantia certa (valor
arbitrado na compensação dos danos morais) deve ter a sucumbência calculada sobre ambas as condenações. 5.
Quando o valor da cobertura indevidamente negada é imensurável no momento da fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, assim ocorrendo nos tratamentos continuados, por prazo indefinido, o critério para o seu arbitramento, seguindo a ordem de preferência estabelecida pela Segunda Seção, deve ser o do valor da causa
. 6. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários.”
(STJ - REsp: 1904603 RS 2020/0292148-7, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/02/2022)
(
g.n
.)

Dessa forma, considerando que a sentença observou corretamente o parâmetro legal, não há razão para a modificação da base de cálculo utilizada, devendo a verba honorária ser mantida tal como fixada.

Ante o exposto,
nego provimento
a ambos os
recurso
s
, mantendo.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025